Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005357-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
AGRAVADO(S):
QUENESSE DYOGO DO CARMO & CIA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ARIMAR ARCANJO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1001145-54.2021.8.11.0035 movida por QUENESSE DYOGO DO CARMO & CIA LTDA – ME, que deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar o agravado na posse do imóvel, atualmente ocupado pelo agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.
Alega o recorrente que o agravado nunca exerceu a posse do imóvel.
Diz que é genro do falecido Arceu Pinto de Oliveira, o qual adentrou na área nos idos de 1990 e de forma sucessiva e permanente encontra-se na área há mais de 30 anos.
Afirma que o Município de Alto Garças/MT ingressou com uma Ação de Reintegração de Posse (processo no 112-76.2003.811.0035), onde reivindica uma área maior, qual seja, 237ha, a qual se encontra tanto o Bairro Boa Esperança, bem como a área que o agravante está há mais de 30 anos, em posse sucessiva e permanente.
Assevera, ainda, que a comprovação de posse há mais de 30 anos naquela localidade está provada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelo Município de Alto Garças/MT, nos autos no 1000714-88.2019.8.11.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Sustenta que o agravado firmou contrato particular de cessão de direito possessório com o agravante, adquirindo 40 hectares pelo valor à época de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) importância essa que nunca foi quitada e que será objeto de interposição das ações competentes para o recebimento.
Afirma que apesar de o agravante ter vendido parte da área para o agravado, este, além de nunca ter pago, por sua vez nunca adentrou na propriedade.
Declara estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.
No caso em tela, a magistrada a quo verificou pelos documentos acostados aos autos que as “mensagens em áudios de voz extraídas do aplicativo de conversas Whatsapp, fotografias e boletim de ocorrência no 2021.320752, apontam que o requerido cercou o imóvel em questão na sua integralidade, colocando porteira com cadeado, proibindo o acesso do requerente e das pessoas/empresas/profissionais, indispensáveis à continuidade das obras de implantação do loteamento. Portanto, demonstrado o ESBULHO, bem como que ocorreu a menos de ano e dia.” (ID no 122251467).
Ademais, incontroverso que o autor, ora agravado adquiriu do agravante o imóvel objeto em discussão em 29/05/2017, através do contrato de cessão de direitos possessórios (ID no 72115968), e exerce a posse do bem desde o ano de 2021, consoante contrato particular de serviços de elaboração de projetos de loteamento; certidão de uso e ocupação do solo no 216/2021 e requerimento e deferimento do INCRA.
Assim, por ora, afigura-se prudente a manutenção da decisão recorrida, e o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Insta acrescentar, ainda, que cabe ao agravante ajuizar ação própria em caso de eventual descumprimento de obrigação assumida no contrato particular de compra e venda de direitos possessórios.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 29 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora